Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-09.2024.8.11.0030
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000405-09.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - CPF: 071.018.236-88 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), DANIEL LEITE DO NASCIMENTO - CPF: 919.883.491-68 (APELADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), DANIEL LEITE DO NASCIMENTO - CPF: 919.883.491-68 (APELANTE), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
No caso, ADMITIU que o valor de R$ 5.000,00 é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser congruente com valores arbitrados para situações semelhantes por este eg. Tribunal de Justiça.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e do Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito. Fraude em instituição financeira. Responsabilidade objetiva de instituições financeiras. Dano moral. Legitimidade passiva. Fortuito interno.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas pela Instituição financeira, e pelo autor (adesivamente) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação declaratória de inexistência de débito, condenando as rés ao pagamento de danos materiais e morais. O Juízo de origem declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato fraudulento e determinou a restituição do valor do FGTS descontado indevidamente, além da indenização por dano moral de R$ 5.000,00.

II. Questões em discussão
2. O recurso principal da NU Pagamentos S.A. discute: (i) sua ilegitimidade passiva na ação; (ii) a ausência de responsabilidade pelos prejuízos sofridos, alegando fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor, visto que a fraude foi facilitada pelo comportamento do próprio autor, que teria concedido acesso remoto ao seu dispositivo.
3. No apelo adesivo, o autor postula a majoração da indenização por danos morais, em razão da gravidade do prejuízo e do impacto na sua expectativa de uso do FGTS para aquisição de imóvel.

III. Razões de decidir
4. A NU Pagamentos S.A. possui legitimidade passiva na ação, pois a conta bancária em seu sistema foi usada pelo fraudador para movimentar os valores desviados, demonstrando falha de segurança na prestação do serviço.
5. Aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em virtude do risco inerente ao serviço bancário, sendo irrelevante a ausência de culpa direta. Incide o entendimento do STJ quanto à responsabilidade das instituições financeiras por fortuito interno (Súmula 479/STJ).
6. Quanto ao dano moral, o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e o caráter preventivo-pedagógico da indenização, mantendo-se, portanto, inalterado o quantum.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso da NU Pagamentos S.A. desprovido. Recurso adesivo do autor desprovido.
Tese de julgamento: "As instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados a consumidores em decorrência de fraudes bancárias realizadas por terceiros, caracterizando fortuito interno, sendo legítima a condenação ao ressarcimento material e indenização por danos morais".

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pela NU PAGAMENTOS S.A, e adesivamente por DANIEL LEITE DO NASCIMENTO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Nobres/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito (Fraude De Terceiros Contra Instituição Financeira)
”

(Proc. no 1000405-09.2024.8.11.0030), ajuizada por Daniel contra a Nu Pagamentos S.A, e contra o Banco Mercantil do Brasil S.A julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes atinente ao contrato no 000500185199 e, consequentemente, a inexigibilidade do débito; determinar ao segundo requerido o encerramento da conta bancária no 164433352 agência 0001; condenar de forma solidária a restituição do valor de R$13.511,95 (treze mil, quinhentos e onze reais e noventa e cinco centavos) a conta de FGTS da parte autora, na forma simples, sendo que a correção monetária e os juros de mora deverão incidir a contar do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ; condenar

solidariamente as empresas requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.
a
r. sentença também condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada uma das rés (cf. Id. no 238590778).

No apelo vinculado ao Id. n. 238590783, NU PAGAMENTOS S.A alega, preliminarmente, que é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, “
uma vez que não faz parte da relação jurídica processual em tela e que não foi responsável pelos supostos danos causados ao Apelado
”.

No mérito, alega que o caso é de fortuito externo, ou, na pior das hipóteses, culpa exclusiva do consumidor, afinal, “
as transações contestadas, em verdade, foram realizadas através de dispositivo previamente autorizado e confirmadas por senha, sendo plenamente identificado o contratante
”; ademais, o autor, “
em ao menos se certificar da legitimidade daqueles com quem conversava, o Apelado instalou aplicativo que permitiu o acesso remoto de terceiros ao seu dispositivo móvel autorizado para a realização de transações, sem ao menos cogitar certificar-se acerca do procedimento em questão
”, daí porque não há falar em restituição de valores, ou em dano moral indenizável.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a r. sentença, seja julgado integralmente improcedente o pedido do autor, ou, na pior das hipóteses, seja afastada ou reduzida a indenização por dano moral.

Nas contrarrazões, o autor refuga os argumentos recursais, e, ao final, torce pelo desprovimento do apelo adversário (cf. Id. no 238590794).

No apelo adesivo vinculado ao Id. n. 238590796, o autor pede apenas a majoração do valor indenizatório, sob o argumento de que a “fraude bancária, que resultou em saques indevidos na conta do FGTS do apelante é um evento de extrema gravidade”, especialmente no caso, em que o saque indevido “
frustrou a expectativa de aquisição da casa própria depois de mais de 20 (vinte) anos trabalhados sem nunca ter realizado um saque aguardando o momento da tão sonhada aquisição da moradia própria
”

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A sentença que julgou o pedido autoral parcialmente procedente pelos seguintes fundamentos:

“(...)

O Requerente aduziu que foi vítima de fraude bancária ao constatar diversos saques fraudulentos em sua conta de FGTS.

Informou que a retirada de crédito se originou de um suposto contrato de alienação fiduciária, que utilizou a data de aniversário como forma para legitimar o saque.

Alegou, ainda, que nunca teve qualquer relação jurídica com os requeridos.

Tangente ao mérito, o requerente pugnou pela declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação das Requeridas em danos morais e materiais.

(...)

Em sede de contestação, a primeira requerida alegou preliminarmente pela correção do valor da causa.

No mérito sustentou, em síntese, a legalidade do saque realizado, bem como a ausência de caracterização da responsabilidade civil, razão pela qual pugnou pela improcedência da pretensão autoral. (id 157214006)

Já a segunda requerida arguiu sua ilegitimidade passiva e no mérito sustentou a licitude de sua conduta.(id 156015413)

(...)

Sem mais delongas, concluo do estudo dos autos que o pleito autoral
possui razão parcial
.

Em resumo, a parte autora busca o reconhecimento judicial de inexistência de relação jurídica com as requeridas e, consequentemente, a indenização pelo dano material e a compensação pelo dano extrapatrimonial relacionado aos supostos prejuízos causados.

Sabe-se que a responsabilidade dos requeridos a ser averiguada é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, sem precisar demonstrar a culpa em sentido amplo.

No caso concreto, a parte requerente demonstrou por meio de comprovantes os danos causados pelos saques ocorridos sem sua autorização nas datas de
02/10/2022 e 02/10/2023
, somando R$13.511,95 (treze mil quinhentos e onze reais e noventa e cinco centavos). (id 153328743)

Por isso, diante das provas anexas aos autos há existência de fraude alegada na petição inicial. Ato esse que tem como procedimento a falsificação e utilização de documentos para adesão de contrato de empréstimo, usando o saldo do FGTS e data de aniversário da vítima.

Importante destacar que, em sua defesa, a primeira requerida aduziu que as afirmações da autora seriam baseadas em suposições e asseverou a inexistência de qualquer irregularidade na prática do serviço descrito em petição exordial.

Na hipótese dos autos, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em repetitivo, no sentido de que, quando o consumidor contestar a assinatura do contrato, o ônus de provar a autenticidade é da parte requerida.

(...)

Desta feita, vislumbro que a contraposição da requerida não condiz com a situação fática trazida, vez que a ré assumiu a fraude descrita pela parte autora quando anexou
documentação de outra pessoa,
alheia a lide.

Noto que o documento de comprovação para o saque possui os dados do autor, mas a fotografia do documento é de pessoa diversa.

Está, portanto, demonstrada a falha na prestação do serviço, já que se trata de falsificação do documento do polo ativo, que permitiu que um terceiro realizasse o empréstimo sem mecanismos efetivos de segurança para a contratação.

(...)

Ressalto ainda que cabe às instituições financeiras zelarem pela segurança das operações bancárias realizadas por seus clientes, sob pena de incorrer em falha na prestação dos serviços contratados, mesmo que a vítima não seja consumidora direta.

Súmula 479/STJ. A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

Assim, evidente que a conduta é uma hipótese de fortuito interno e, nesta toada, há responsabilidade das requeridas, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual
acolho
o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como
condeno
a restituição dos valores retirados da conta de FGTS, estendendo a obrigação de forma solidária a segunda requerida, uma vez que possui status de fornecedora, e, portanto, responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. Aliás, foi por meio de sua participação que o saque foi possível.

De mesmo norte, observado presentes os requisitos da responsabilidade civil, o dano moral deve ser reconhecido.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927, do CC), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944, do CC).

Nesse sentido, vislumbro que a demanda em apreço traz a hipótese do dano
“in re ipsa”
, ou seja,
provado o fato do dano
também resta provado
o dano
e, com isso, tem-se, desde logo, o suporte fático do dever de reparação.

Além disso, observo a existência de negociações do requerente com empresa de corretagem imobiliária para a compra de imóvel utilizando o saque de seu FGTS (id. 153328741), situação inclusive sancionada pela Lei 8.036/90.

(...)

E justamente em razão da fraude comprovada, o autor foi impedido efetivar o negócio jurídico narrado, motivo esse que superou o mero dissabor.

Desta feita, os três elementos caracterizadores da responsabilidade civil aquiliana estão presentes:
conduta, resultado danoso e nexo causal.

(...)”.

Como se vê, restou estabelecida a premissa de que os saques na conta do autor foram realizados por terceiro fraudador, com base em um contrato de alienação fiduciária celebrado pelo fraudador com o Banco Mercantil, que encaminhou os valores para uma conta bancária aberta na NU Pagamentos S.A pelo fraudador em nome autor.

No recurso interposto pela NUBANK, ela alega, apenas, que não possui responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor, porém, os documentos por ela apresentados mostram que a conta em nome do autor foi aberta por terceiro fraudador que, inclusive, usou a sua própria foto para celebrar os contratos (cf. Id. n. 238590771 e 238590776).

Portanto, não é possível afastar a sua legitimidade e responsabilidade pelos danos causados ao autor, afinal, os danos derivados de fraudes praticadas por terceiros junto às instituições bancárias caracterizam fortuito interno, cuja responsabilidade é exclusiva do fornecedor do serviço, porquanto ínsita ao risco do empreendimento,

cuidando-se, aliás, de entendimento sedimentado por meio de julgamento afetado ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), em que se fixou a tese de que “
a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal respo
nsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
”

(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011), e, posteriormente, consolidada com a edição da súmula no 479
:

Súmula no 479:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Quanto aos danos morais, deve ser prestigiada a conclusão da sentença de que a condenação é devida em razão em das particularidades do caso, já que, além de ter valores sacados indevidamente, o autor provou a existência de negociações do requerente com empresa de corretagem imobiliária para a compra de imóvel utilizando o saque de seu FGTS.

Quanto à fixação do valor indenizatório, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso,
admito que o valor de R$ 5.000,00 é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser congruente com valores arbitrados para situações semelhantes por este eg. Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso interposto por ambas as partes.

Custas recursais por ambos os apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024